Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733009-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, ENEDINA DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de tutela provisória de urgência (ID 66992186), requerido em caráter incidental pela Autora/Apelada/Agravante, ENEDINA DA CRUZ BARBOSA. Estão pendentes de julgamento os agravos internos (ID’s 62791327 e 64079378) interpostos pela Requerente e pela Ré/Apelante, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427), em que a apelação correlata não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade. No presente requerimento, a Requerente defende, em suma, o seguinte: i) a competência da relatora original e deste Colegiado, nos termos do art. 299, caput e parágrafo único, do CPC; ii) após a prolação da sentença de procedência, a ré informou nos autos que daria cumprimento espontâneo à obrigação definida no título judicial, “com a substituição dos reajustes anuais praticados no contrato”, e passou, a partir de junho de 2024, a aplicar os índices de reajuste da ANS, conforme determinado na sentença”; iii) “conforme os boletos anexos, a mensalidade do plano de saúde vinha sendo cobrada desde junho no valor de R$ 3.018,49, com a aplicação do último reajuste conforme o índice da ANS”; iv) “entretanto, em 03/12/2024, a ré QUALICORP enviou e-mail de seguinte teor para o filho e representante legal da autora (pessoa com demência de Alzheimer avançada, internada em Home Care há 3 anos): “Após movimentação jurídica, o valor da mensalidade do seu plano foi atualizado.””; v) “após essa mensagem, a ré enviou à autora o boleto de cobrança de dezembro (anexo) no valor de R$ 5.060,00, sem qualquer justificativa idônea”; vi) “a “movimentação jurídica” que houve foi justamente a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação da QUALICORP, o que evidentemente não justifica esse aumento arbitrário da mensalidade, em contrariedade ao determinado na sentença e em manifesto comportamento contraditório da Qualicorp que já havia informado nos autos o cumprimento espontâneo da obrigação definida no título judicial (“para afastar multa”) e desde junho vinha cobrando o valor correto, reajustado pelo índice da ANS, de R$ 3.018,49”; vii) “com o não conhecimento da apelação deve ser reconhecida a eficácia imediata da sentença, porque o agravo interno não tem feito suspensivo”; viii) “a probabilidade do direito decorre da sentença que julgou procedente o pedido, para “declarar que o contrato firmado pela autora equipara-se ao contrato de plano de saúde na modalidade individual, devendo ser reajustadas as mensalidades a partir da contratação pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais”. A probabilidade se verifica, ainda, diante do NÃO CONHECIMENTO da apelação da ré, passando a sentença a ter eficácia imediata visto que o agravo interno não tem efeito suspensivo”; ix) “a conduta da ré, [consistente em] afirmar nos autos que daria cumprimento espontâneo à sentença, passando a cobrar o valor correto, conforme os índices da ANS, criou na autora (consumidora) a legítima expectativa, que agora foi quebrada por este aumento arbitrário e injustificado, configura evidente violação à boa fé objetiva e às normas consumeristas que tutelam a legítima expectativa e o dever de informação”, nos termos do art. 422 do Código Civil, c/c, arts. 4o, III, e 6o, III, ambos do CDC; x) “o perigo de dano também é evidente e se configura pela iminente inadimplência forçada da autora, por absoluta incapacidade de pagamento, sendo esse o objetivo ilícito almejado pela ré, que optou por essa estratégia covarde após a inadmissão de seu recurso”; e xi) “se esse aumento ilegal (reconhecido assim por sentença) e injustificado não for obstado agora a autora não conseguirá continuar honrando o pagamento e a operadora irá suspender a assistência de Home Care, da qual a autora depende para sua sobrevivência imediata, conforme fartamente documentado nos autos, na fase de conhecimento”. Por fim, requer o deferimento do seu requerimento, para determinar à Requerida que: i) “a mensalidade do plano de saúde da autora permaneça no mesmo valor cobrado espontaneamente pela ré de junho a novembro de 2024, qual seja, a quantia de R$ 3.018,49, conforme boletos anexos, até que os valores definitivos sejam apurados na fase de liquidação, conforme determinado na sentença proferida na origem”; e ii) “sejam enviados à autora os boletos de dezembro e seguintes, no valor de R$ 3.018,49, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária”. Representação processual da Requerente (ID 61181251). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia do presente requerimento consiste na verificação da pretensão da Autora/Apelada/Agravante obter a concessão do comando da sentença até o advento do procedimento de liquidação de sentença, consistente na manutenção dos percentuais de reajuste de plano de saúde fixados pela ANS. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que o requerimento de tutela provisória de urgência, de caráter incidental, em sede de recurso, pode ser julgado e “[requerido] ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”, de acordo com o art. 299, caput e parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA. ART. 299 DO CPC. PRESSUPOSTOS. DIREITO INVOCADO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 299 do Código de Processo Civil aduz que, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Logo, denota-se que tal artigo é o responsável por determinar a regra de competência para a análise do requerimento da tutela provisória. 2. In casu, a decisão monocrática indicou a impossibilidade de acolhimento do pleito acerca da tutela provisória porque aquele “tem por escopo a concessão de efeito ativo ao recurso, para obter tutela de urgência não alcançada no juízo de origem. Contudo, a pretensão manejada à luz do art. §3o do art. 1.012 do CPC não tem a amplitude perseguida”. 3. No tocante aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que pese cogitar-se a demonstração do risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstraram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1422063, 0703163-14.2019.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJe: 19/05/2022.) (grifos nossos) Os ensinamentos da doutrina também são neste sentido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed., JusPodivm, 2016, pág. 474.): “Não estando os autos do processo no tribunal competente para o julgamento do recurso, a parte deverá se valer, por analogia, dos arts. 1.012, §3o, e 1. 029, §5o, ambos do NCPC, cabendo a distribuição de uma petição no tribunal com o pedido de tutela provisória, com o que será gerada a prevenção do juízo. Sendo interposto o recurso no próprio tribunal competente para julgá-lo, basta fazer o pedido como tópico da peça recursal. E já tendo chegado os autos do recurso ao tribunal competente para julgá-lo, basta uma mera petição dirigida ao juízo competente para tal julgamento com o pedido de concessão de tutela provisória”. (grifos nossos) No caso em tela, a sentença julgou o pedido procedente e a apelação interposta pela Ré QUALICORP não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme a decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427). Some-se a isto o fato de que, tanto a Requerente do presente procedimento como a Ré/Apelante QUALICORP, interpuseram agravos internos pendentes de julgamento (ID’s 62791327 e 64079378). Por conseguinte, considerando que o relator é competente para o exercício do juízo de retratação destes agravos (CPC, Art. 1.021, § 2o), também será para julgar o requerimento de tutela provisória de urgência, requerido em caráter incidental, consoante o art. 299 deste Código. Ultrapassada esta questão, destaque-se que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, o Juízo de origem julgou procedente o pedido (ID 61181338), para “declarar que o contrato firmado pela autora equipara-se ao contrato de plano de saúde na modalidade individual, devendo ser reajustadas as mensalidades a partir da contratação pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais”. A Ré QUALICORP interpôs apelação, a qual não foi conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme a decisão monocrática proferida pela relatora original (ID 61884427) A Requerente do presente procedimento e a Ré/Apelante QUALICORP interpuseram agravos internos, os quais estão pendentes de julgamento (ID’s 62791327 e 64079378). A Requerente notifica que até o não conhecimento da apelação, o comando do dispositivo da sentença estava sendo cumprido pela Requerida. Destaque-se que, com o não conhecimento da apelação, a sentença, até este momento processual, está preservada, devendo ser cumprida até sua alteração, inclusive, em sede cumprimento provisório quanto a obrigação de fazer (CPC, Art. 520, § 5o). Portanto, constata-se a probabilidade do direito da Requerente. Some-se a isto o fato de que está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, qual seja, a elevação do valor da mensalidade do plano de saúde da Requerente sem que seja observado os parâmetros da sentença. Destaque-se que a presente medida é reversível, inclusive, em sede do agravo interno interposto pela Requerida. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 299 e 300, caput e § 3o, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental. Como consequência, determino à Requerida que observe e implante, até o trânsito em julgado dos presentes agravos internos, os parâmetros da sentença para o reajuste da mensalidade do plano de saúde da Requerente, sob pena do pagamento de multa diária, a partir de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, remeta-se os autos à relatora originária, acaso já tenha cessado o seu afastamento. Em caso negativo, sejam conclusos a este relator eventual, para análise dos juízos de admissibilidade e de retratação dos agravos internos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 19:03:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador